Tribunal: TJPA
Processo: 0821691-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821691-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

AGRAVADO: LEILA DO SOCORRO MONTEIRO LEAL, MAURO MENDONCA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL IRREGULAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que não conheceu do recurso de Agravo Interno por deserção, em razão da irregularidade na comprovação do preparo recursal (ausência do Relatório de Conta do Processo). A parte embargante alega a existência de contradição, sustentando que o pagamento das custas foi efetivamente realizado e que a ausência de um documento anexo constitui formalismo excessivo, pugnando pelo afastamento da deserção e pelo prosseguimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração apontam vício de contradição sanável (art. 1.022 do CPC) no acórdão que não conheceu do Agravo Interno por deserção, ou se representam mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria já julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A alegação da parte embargante não configura contradição interna no julgado, mas sim mero inconformismo com a tese adotada no acórdão, que aplicou a legislação local (Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA e Lei Estadual nº 8.328/2015) para concluir pela deserção do recurso, dada a ausência de documento indispensável à comprovação do preparo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, fundamentando de forma clara e coesa que a comprovação do preparo exige a juntada cumulativa do boleto, do comprovante de pagamento e do Relatório de Conta do Processo, e que a sua ausência, mesmo após intimação para o recolhimento, acarreta a deserção.

A pretensão da embargante de reexaminar o acerto da decisão que declarou o recurso deserto revela nítida intenção de obter a reforma do julgado, finalidade para a qual a via dos embargos de declaração é inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e decidida, servindo apenas para sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material elencados no art. 1.022 do CPC.”

“2. Configura mero inconformismo, e não contradição, a insurgência da parte embargante contra o mérito do acórdão que reconheceu a deserção do recurso por irregularidade na comprovação do preparo, quando a decisão embargada apresentou fundamentação clara e coesa sobre a indispensabilidade dos documentos exigidos pela legislação local.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, 1.007 (caput e §4º), 1.022 e 1.026, §2º; Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA, arts. 4º, I, 5º, 6º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 15.774-0-SP-EDcl; STF, Rcl 44145 RO; TJ-MG, Agravo Interno Cv 1.0525.16.007575-6/002; TJ-MG, AGT 18872354920228130000; TJ-RS, ED 70077375012.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0821691-36.2024.8.14.0000

EMBARGANTES: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

EMBARGADOS:
LEILA DO SOCORRO MONTEIRO LEAL e MAURO MENDONÇA DA SILVA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 27370489

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
em face do
decisum
de
Id. Num.

27370489
, que NÃO CONHECEU do recurso dos Embargantes em face de
LEILA DO SOCORRO MONTEIRO LEAL e MAURO MENDONÇA DA SILVA
.

Breve retrospecto do processo de origem (PJE 1º Grau – n. 0008587-24.2017.8.14.0301).

O litígio tem como origem a não entrega de unidade imobiliária contratada pela parte autora/agravada, cuja entrega estava prevista para 31/12/2012. Diante do atraso, a parte requerente propôs a demanda originária (AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – n. 008587-24.2017.8.14.0301) buscando a declaração de inexistência de débito, a repetição de indébito referente a cobranças de taxas de evolução de obra, bem como a condenação das rés em lucros cessantes e danos morais.

Na sentença proferida no processo de conhecimento, o Juízo da origem julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...) III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002; e art. 12, do CDC, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1. reconhecer a ocorrência de ilícito civil, dada a declaração de abusividade das cláusulas acima indicadas;

2. condenar as requeridas, solidariamente, a título de lucros cessantes, com fundamento no art. 375, a pagar a requerente o valor razoável de R$800,00 (oitocentos reais), referente aos aluguéis que a parte autora deixou de auferir em razão da não entrega das chaves na data aprazada. Este valor mensal deve ser contabilizado desde 31/12/2012 até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel. Considerando que o evento danoso não se delimitou a um único momento, mas sim, se prolongou dentro do período supramencionado, a atualização monetária de cada um dos referidos aluguéis deve se dar pelo INPC que deve ser calculado mês a mês para que se atinja o montante devido (Súmula 43/STJ). No que se refere aos juros de mora legais, estes devem ser no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC), em se tratando relação contratual;

3. condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem ao requerente, a título de dano moral, o valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

4. condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem a parte requerente todas as taxas de evolução de obras pagas a partir de 31/12/2012, sendo que tal montante deve ser pago em dobro pelas requeridas e atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de 31/12/2012, acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC);

5. condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ficam as requeridas intimadas a realizarem o pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa, devendo a Secretaria comunicar a Fazenda Pública, conforme art. 46, caput, Lei Estadual n. 9.217/2021.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos promovendo-se a devida baixa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 24 de novembro de 2021.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

Irresignadas, as rés interpuseram RECURSO DE APELAÇÃO, argumentando, entre outros pontos, que os créditos estariam sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial homologado em 06/12/2017.

Esta relatora, no entanto, manteve integralmente a sentença, reconhecendo que os créditos constituídos após a aprovação do plano NÃO estariam sujeitos aos seus efeitos, decisão contra a qual não foi interposto nenhum recurso pelas ora Agravantes, tendo transitado em julgado.

Transcrevo a ementa da monocrática:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO INAUDITA ALTERA PARS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECORRENTE QUE JÁ SAIU DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS POSTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRASO DE OBRA QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE POR APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE NÃO EXCEDE A RAZOABILIDADE.

1-De acordo com o art. 49 da lei n. 11.101/2005, ficarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que tiverem sido constituídos até a data do pedido de recuperação judicial. Se o crédito perseguido nos autos foi constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial, ele não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

2-Recurso conhecido e Desprovido.

No CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, a parte Autora/Agravada apresentou planilha de cálculo no valor de R$180.152,89. Intimadas para cumprimento voluntário, as rés apresentaram IMPUGNAÇÃO, alegando que o crédito seria concursal e deveria respeitar os termos do Plano de Recuperação Judicial.

O juiz
a quo
rejeitou a impugnação, determinando o prosseguimento da execução e a atualização do débito pela parte exequente, incluindo multa e honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 523, §1º, do CPC.

Transcrevo o excerto da DECISÃO objeto do Agravo de Instrumento (id. 132656356 – autos de origem):

(...) Analisando os autos observa-se que a parte executada, intimada para o cumprimento voluntário da sentença alegou estar em condição de recuperação judicial, bem como que o valor devido à Requerente deve ser atualizado somente até a data do ajuizamento da Recuperação Judicial, qual seja, 23/02/2017.

Assim dispõe o inciso I do Art. 6º da LRF:

"A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;"

Cumpre-nos mencionar que na conformidade do art.49 da LF, estão sujeitos à recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, de modo que a parte executada em momento algum comprovou que o crédito aqui constituído está sendo objeto do plano de recuperação aprovado, deduzindo-se, por conseguinte, que este não se encontra sujeito à Ação de Recuperação, podendo ser aqui objeto de cumprimento no próprio juízo que constituiu o título executivo.

Rejeito, pois, a Impugnação apresentada pelos Executados; Intime-se a Exequente, por meio de seu Procurador, para apresentar planilha atualizada do débito, fazendo constar multa de 10% sobre o débito, além de honorários advocatícios também na ordem de 10%, conforme dispõe o Art. 523, §1º, do CPC.

Int.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito

Inconformadas, as executadas,
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
, interpuseram o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO (0821691-36.2024.8.14.0000) no Id. 24126297, alegando que o crédito da parte Agravada deve ser pago conforme os termos do plano aprovado, respeitando-se a novação e os critérios de pagamento nele previstos, o que inviabilizaria a execução individual nos moldes determinados pela decisão de 1º grau recorrida.

Aduzem que o cumprimento individual compromete o equilíbrio econômico-financeiro do plano, configurando grave risco de dano irreparável ao Agravante e violando os objetivos do regime recuperacional.

Diante disso, requerem, liminarmente, a suspensão da decisão de 1º grau agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, pleiteiam a reforma integral da decisão, para determinar: (i) a extinção do cumprimento de sentença; (ii) a habilitação administrativa do crédito pela parte agravada; ou, subsidiariamente, (iii) que o crédito seja submetido aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial aprovado.

Sem contrarrazões.

Proferi MONOCRÁTICA no id. 24355331, sendo assim ementada:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS CONSTITUÍDOS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Progresso Incorporadora SPE Ltda. e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) definir se os créditos constituídos após a homologação do plano de recuperação judicial estão sujeitos aos seus efeitos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia sobre a sujeição dos créditos ao plano de recuperação judicial foi objeto de análise na fase de conhecimento, resultando em sentença que reconheceu que créditos constituídos após a homologação do plano de recuperação judicial não estão sujeitos aos seus efeitos, conforme o art. 49 da Lei 11.101/2005.

4. A sentença proferida no processo de conhecimento transitou em julgado, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 507 do CPC, que impede a rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada.

5. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reforça que, em sede de cumprimento de sentença, é inadmissível a rediscussão de questões de mérito já decididas na fase de conhecimento, preservando a segurança jurídica e a eficácia da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É vedada a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matéria que foi objeto de decisão com trânsito em julgado, em respeito ao art. 507 do CPC e ao princípio da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 49; CPC, arts. 507 e 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

• STJ, AgInt no AREsp nº 1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.05.2020;

• TJ-AM, AI nº 4003943-37.2021.8.04.0000, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 04.05.2022;

• TJ-DFT, AI nº 0716079-80.2019.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 16.10.2019.

AGRAVO INTERNO por
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
no id. 24859535. Preliminarmente, pedem a concessão de justiça gratuita, aduzindo que se encontram em Recuperação Judicial.

No mérito, alegam que a decisão recorrida viola dispositivos do CPC, não podendo se dar pela forma monocrática. Ademais, dizem que a matéria não pode ser considerada preclusa, pois trata-se de matéria de ordem pública, tendo em vista que, por se tratar de crédito concursal, não pode o crédito ser atualizado fora da Lei 11.101/2005.

Asseveram que o Tema 1.051 do STJ pacificou o entendimento de que a classificação de um crédito como concursal ou extraconcursal é determinada pela data do fato gerador e não pela data da sentença ou de outros marcos processuais.

Pugnam, assim, pela reconsideração da decisão agravada. Caso contrário, requerem seja remetido o presente Agravo Interno à Turma Julgadora competente, a fim de que seja processado e julgado o recurso, para que lhe seja dado provimento, reformando-se a decisão
a quo
.

Anexam docs. que denotam o encerramento do Plano de Recuperação Judicial da PDG CONSTRUTORA, nos autos do feito de n. 1016422-34.2017.8.26.0100, que tramita na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo - TJSP.

Ato ordinatório no id. 24891952, intimando a parte Agravante a recolher em dobro as custas do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a teor da conjugação dos arts. 218, § 3º e 1.007, § 4º, ambos do CPC, sob pena de deserção, devendo juntar aos autos o: a) relatório de conta do processo, b) boleto bancário e c) comprovante de pagamento do preparo recursal.

Peça das Agravantes no id. 25140175, em que requerem a
apreciação do pedido de justiça gratuita deduzido no Agravo Interno
, tendo em vista que não foi apreciado, nos termos do art. 99, §7º, do CPC.

Sem contrarrazões, após o ato ordinatório de id. 25149529.

Proferi DECISÃO no id. 26351526, em que restou
indeferido o pedido de justiça gratuita
e tornei sem efeito o ato ordinatório de id. 24891952.

Em seguida, as Agravantes peticionaram requerendo a juntada dos seguintes documentos anexos: boleto bancário e comprovante de pagamento do preparo recursal (ids. 26580285 a 26580287).

Não foi identificado o relatório de conta respectivo.

Veio então o Acórdão guerreado, que NÃO conheceu do recurso de Agravo Interno, ante sua deserção,

conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Transcrevo a ementa e o dispositivo (Acórdão de id.
27370489
)
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (id. 24859535) contra decisão monocrática desta Relatora (id. 24355331) que negou provimento ao Agravo de Instrumento das recorrentes. As Agravantes, após indeferimento do pedido de justiça gratuita (id. 26351526) e devidamente intimadas para recolher o preparo do Agravo Interno, apresentaram comprovante de pagamento e boleto bancário, contudo, sem o respectivo Relatório de Conta do Processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do Relatório de Conta do Processo, documento exigido pela legislação local para a comprovação do preparo recursal, mesmo após o recolhimento do valor indicado no boleto bancário, configura irregularidade apta a ensejar a deserção do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O preparo recursal, conforme o art. 1.007 do CPC, é requisito extrínseco de admissibilidade, devendo sua comprovação atender às normativas específicas.

2. A legislação estadual (Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA e Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33) estabelece que a comprovação do recolhimento das custas processuais se dá pela juntada cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do Relatório de Conta do Processo.

3. As Agravantes, intimadas a recolher as custas após o indeferimento da justiça gratuita, não juntaram o Relatório de Conta do Processo, tornando irregular a comprovação do preparo e, por conseguinte, deserto o recurso.

4. A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, é firme no sentido de que a ausência dos documentos exigidos para a comprovação do preparo, ou sua juntada incompleta, acarreta a deserção.

5. Inaplicável a intimação para recolhimento em dobro (art. 1.007, §4º, do CPC) na hipótese em que a parte, após indeferimento da gratuidade e intimada para o pagamento simples, o faz de forma defeituosa pela ausência de documento essencial à sua comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Tese de julgamento:

“1. A comprovação do preparo recursal, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, exige a juntada concomitante do boleto bancário, do respectivo comprovante de pagamento e do Relatório de Conta do Processo, conforme Provimento nº 005/2002-CGJ e Lei Estadual nº 8.328/2015.”
“2. A ausência do Relatório de Conta do Processo, mesmo após intimação para o recolhimento das custas em decorrência de indeferimento da justiça gratuita, configura irregularidade insanável que acarreta a deserção do recurso, não sendo cabível a aplicação do art. 1.007, §4º, do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, 1.007 (caput e §4º), 1.026, §2º; Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA, arts. 4º, I, 5º, 6º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada:

· TJ-SP - AGT: 00478578220008260506

· STJ - AgInt no REsp n. 1.834.016/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.05.2021

· TJ-PR 00484646820228160000

· TJMG - Agravo Interno Cv 1.0525.16.007575-6/002, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, j. 12/09/2017

· TJPA - (2020.02104979-15, 214.592), Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, j. 2020-09-29

· TJPA - APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, j. 01.12.2020

· TJPA - Agravo Interno em Agravo de Instrumento Nº 0811479-58.2021.8.14.0000, Rel. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, 1ª Turma de Direito Privado, j. 2022-01-24

· TJPA - (10888848, 10888848), Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado, j. 2022-08-22

· TJ-MG - AGT: 18872354920228130000, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, j. 28/02/2023

· TJ-RS - ED: 70077375012 RS, Rel. Pedro Celso Dal Pra, Décima Oitava Câmara Cível, j. 03/07/2018.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
então opuseram Embargos de Declaração.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 27552913
), a recorrente sustém a existência de
contradição
no julgado do acordão.

Alega que a decisão é contraditória porque as empresas teriam efetivamente pagado as custas dentro do prazo, e juntaram o comprovante de pagamento.

Sustentam que a justiça não deveria se apegar a um formalismo exagerado. Se o pagamento foi feito e o Erário não teve prejuízo, a falta de um documento anexo deveria ser um erro sanável.

Citam o Código de Processo Civil (Art. 1.007) e uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que afirmam que, quando há um erro na comprovação do preparo (pagamento de custas), a parte deve ser intimada para corrigir a falha antes que seu recurso seja sumariamente rejeitado.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para afastar a deserção e prosseguir com o regular processamento do recurso de agravo de interno, sanando-se a contradição.

Sem Contrarrazões, cfe.
Id. Num. 28380972
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca do suposto vício de contradição acerca do não conhecimento do recurso de Agravo Interno devido a não comprovação do recolhimento das custas

por não ter trazido o RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO.

Dessa forma, a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar o correto recolhimento do preparo, omitindo a apresentação dos documentos indispensáveis (relatório, boleto e comprovante) após o indeferimento da justiça gratuita

O Acórdão impugnado expressamente enfrentou essa questão, com base em ampla análise das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso. A decisão
atacada assim vaticinou expressamente
:

(...)

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. (...)

Competia à parte recorrente carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007,
caput
, do CPC, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e o RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada no id. 26351526 (decisão de indeferimento do pedido de gratuidade)
“para o recolhimento das custas relativas ao Agravo Interno, sob pena de não conhecimento por deserção.”

Entretanto, a parte Agravante não cumpriu a determinação a contento, por não ter trazido o RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO.

E, uma vez que a parte Agravante não se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita e não cumpriu a contento a determinação de recolhimento do preparo, o que é manifestamente inadmissível, o recurso se encontra
deserto
, não merecendo ser conhecido, nos termos do artigo 932, III, do Código Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“Agravo Interno - Agravo de Instrumento - Assistência Judiciária - Indeferimento - Preparo não recolhido - Deserção - Recurso ao qual se nega provimento.

O não recolhimento das custas no prazo assinalado após indeferimento do pedido de assistência judiciária importa na deserção, e o consequente não conhecimento do recurso.
AGRAVO INTERNO - 1.0525.16.007575-6/002 - COMARCA DE POUSO ALEGRE - 2ª VARA CÍVEL - AGRAVANTE: LOCOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTEIS INDUSTRIAIS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGRAVADO: ESTADO DE MINAS GERAIS (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0525.16.007575-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2017, publicação da súmula em 22/09/2017)”

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

(...)

É importante ressaltar que o acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da regularização do preparo. Conforme se extrai da decisão, o acórdão considerou que a parte agravante já havia sido devidamente intimada para efetuar o recolhimento das custas (ID 26351526), logo após o indeferimento do seu pedido de gratuidade da justiça.

Dessa forma, a oportunidade para sanar a pendência foi concedida naquele momento. Por isso, o entendimento de que, diante do não cumprimento integral daquela determinação — caracterizado pela ausência do "Relatório de Conta do Processo" —, não caberia uma nova intimação para o recolhimento em dobro, previsto no § 4º do art. 1.007 do CPC, levando à decretação da deserção como consequência direta da falha da parte em cumprir a primeira ordem judicial a contento, também com base na jurisprudência informada, foi assim fundamentado:

(...) Finalmente, consigno não serem aplicáveis as disposições do art. 1.007, §4º, do CPC (que determina seja oportunizada à parte o recolhimento em dobro do preparo), nos termos da jurisprudência que segue:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, POR DESERÇÃO - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO - JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE - AUSÊNCIA - PAGAMENTO FEITO NO PRAZO - IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTES DO STJ - DESERÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE. A Corte Especial do col. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual a ausência de juntada dos comprovantes de pagamento do preparo a tempo e modo leva à deserção do recurso, sendo incabível que se colacionem os documentos posteriormente ao prazo assinalado. Não é permitida a juntada posterior do comprovante de pagamento preparo em razão da preclusão consumativa, mesmo que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes do STJ.
Indeferida a gratuidade da justiça e não comprovado o preparo, a deserção do recurso é medida que se impõe, não sendo possível que se faculte à parte o recolhimento em dobro do preparo
.

(TJ-MG - AGT: 18872354920228130000, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO DIRETAMENTE AO TRIBUNAL. INDEFERIMENTO
. APLICAÇÃO DA REGRA DO § 2º DO ART. 101 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES DO VALOR DAS CUSTAS.
INAPLICABILIDADE DO PAGAMENTO EM DOBRO PREVISTO NO § 4º DO ART. 1.007 DO CPC
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ( Embargos de Declaração Nº 70077375012, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 03/07/2018).

(TJ-RS - ED: 70077375012 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 03/07/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2018)

Conclui-se, portanto, que a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apresentar o correto preparo recursal (
relatório de conta
, boleto e comprovante de pagamento), após o indeferimento da gratuidade.

(...)

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção dos Embargantes de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2025